Tribunal: TJES
Processo: 0000680-02.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000680-02.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO NASCIMENTO COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
A observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. (HC 197797 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).
Portanto, consoante ao entendimento exarado pela jurisprudência, a
fixação do
regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva,
pois é incoerente manter o réu preso em regime mais gravoso do que a pena
estabelecida em sentença.
P
elo exposto,
acolho
a preliminar
e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

2.

Da pena-base, observa-se que o juiz de piso exasperou a pena acima do mínimo em 01 (um) ano,
em razão das circunstâncias do art.

42 da Lei de Drogas,
considerando a quantidade e natureza da droga apreendida: 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e 206 (duzentos e seis) buchas de maconha.
3.
Na segunda fase da dosimetria, tem-se a atenuação da pena para o mínimo legal, por estar presente a confissão e a menoridade relativa do apelante ao tempo do crime, em conformidade com a súmula 231
do STJ
, não subsistindo, mais uma vez, razão para a reforma.

4.

Como se sabe, o t
ráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.
In casu,
r
estou comprovado o envolvimento
do apelante
com atividade criminosa,
quando
das suas declarações
extraiu-se que este já traficava há, pelo menos, três meses.
Portanto, não se trata de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa,
hipótese que não coaduna com a benesse pretendida.
5.

Quanto a fixação da pena de multa, c
onsoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie,
tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000680-02.2022.8.08.0006

APELANTE: ROMULO NASCIMENTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

DO
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

Trata-se de apelação criminal interposta por

ROMULO NASCIMENTO COUTINHO

inconformado com a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do crime previsto no
33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
ao cumprimento da pena de
0
5 (cinco
) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, requer a defesa, em síntese, preliminarmente, o direito do réu de recorrer em liberdade e, no mérito, pleiteia pela aplicação da pena no mínimo legal, nos termos do §4º, do art. 33, da lei 11.343/06.

O apelante foi condenado nas sanções do crime previsto no 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No ponto, a juíza de singela instância negou o direito do réu recorrer em liberdade sob o devido fundamento:

Nego ao acusado
o direito de recorrer em liberdade, dada a gravidade concreta dos crimes a ele imputado, e pela presença da garantia da ordem pública e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal; levando em conta as penas dos crimes a ele aplicado e o regime inicial para seu cumprimento, além do mais o acusado permaneceu custodiado durante toda instrução criminal.

Pois bem.

A observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. (HC 197797 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

Portanto, consoante ao entendimento exarado pela jurisprudência, a
fixação do
regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva,
pois é incoerente manter o réu preso em regime mais gravoso do que a pena
estabelecida em sentença.

P
elo exposto,
acolho
a preliminar
e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

É
como voto.

MÉRITO

Não há irresignações quanto a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual passo a análise da dosimetria da pena.

O juiz de piso fixou a pena do apelante em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos seguintes termos:

Verifico que o réu agiu com culpabilidade normal ao caso concreto. Os antecedentes criminais do acusado tecnicamente não estão maculados. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar, Sem se olvidar,
pesa-se em desfavor do denunciado as demais circunstâncias contidas no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a grande quantidade e variedade e a natureza das drogas apreendidas com o mesmo.
Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Reconheço a atenuante da confissão e da menoridade (art. 65, 1 e III, "d', razão pela qual, ATENUO a pena, conduzindo-a ao seu patamar mínimo legal.

Sem agravantes.

Sem causa de diminuição de pena, sendo incabível a aplicação da causa de redução especial de pena, considerando a vultuosa quantidade de drogas apreendidas e variedades das mesmas, demonstrando a gravidade em concreto da conduta, ademais,
o próprio acusado confessa que já estava traficando há mais de três meses, demonstrando ser traficante contumaz
(AgRg no HC 744611),
afastando a incidência da minorante prevista no art. 33, §4 0, da Lei 11.343106.

Sem causas de aumento.

TORNO a PENA DEFINITIVA em FIXO-LHE a PENA-BASE em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, a razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Da pena-base, observa-se que o juiz de piso exasperou a pena acima do mínimo em 01 (um) ano,
em razão das circunstâncias do art.

42 da Lei de Drogas,
considerando a quantidade e natureza da droga apreendida:
35 (trinta e cinco) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e 206 (duzentos e seis) buchas de maconha.

Portanto, não há como fixar a pena-base no mínimo legal, considerando que a decisão está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação, bem como com a jurisprudência dominante.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se a atenuação da pena para o mínimo legal, por estar presente a confissão e a menoridade relativa do apelante ao tempo do crime, tudo em conformidade com a súmula 231 do STJ, não subsistindo, mais uma vez, razão para a reforma.

Ainda em tempo, não é o caso da incidência da
causa de diminuição de pena prevista no §4º,
do art. 33
da Lei nº 11.343/2006.

Como se sabe, o t
ráfico privilegiado é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

In casu,
r
estou comprovado o envolvimento
do apelante
com atividade criminosa,
quando
das suas declarações
extraiu-se que este já traficava há, pelo menos, três meses.
Portanto, não se trata de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa,
hipótese que não coaduna com a benesse pretendida.

Quanto a fixação da pena de multa, c
onsoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie,
tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto,
o
quantum estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

Por derradeiro, quanto ao pedido para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, destaco que a jurisprudência deste tribunal entende que
c
abe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput, e §1°, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo manejado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que a
fixação do
regime de cumprimento no semiaberto afasta a prisão preventiva,
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)